Tribunal: TJDFT
Processo: 0704691-34.2020.8.07.0005
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. CAESB. VAZAMENTO DA REDE EXTERNA DE ABASTECIMENTO. DANOS A IMÓVEL. INDENIZAÇÃO. LAUDO PERICIAL. NEXO CAUSAL DEMONSTRADO. RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA. COMPROVADA. CUSTEIO DAS AVARIAS CONSTATADAS PELA PROVA TÉCNICA. RESSARCIMENTO. DEVIDO. LUCROS CESSANTES. DEMONSTRADO. RESSARCIMENTO PELO MOBILIÁRIO. DANO NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE PROVA. ÔNUS DA AUTORA. DANOS MORAIS. CONFIGURADO. JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. EVENTO DANOSO. SÚMULA N. 54/STJ.
1. Para apuração de responsabilidade civil deve-se analisar o nexo causal entre a conduta e o resultado obtido. A relação causal, portanto, estabelece o vínculo entre um comportamento e um resultado, permitindo concluir se a ação ou omissão do agente foi ou não a causa do dano. (Excerto da ementa original)
2. Comprovado nos autos que as avarias no imóvel decorrem de vazamento ocorrido em canos subterrâneos localizados na via pública, de acordo com laudo elaborado por perito judicial, impõe-se a condenação da concessionária de serviço público pela reparação pelos danos materiais suportados pela consumidora. (Excerto da ementa original)
3. A impugnação de laudo pericial desacompanhada de qualquer outra contraprova não é apta a afastar a conclusão do documento que, por outro lado, possui presunção relativa, eis que elaborado por profissional habilitado e dotado da imparcialidade necessária. (Excerto da ementa original)
4. Diante da ausência de provas acerca da suposta mobília danificada pelo vazamento, v. g., fotos ou vídeos, descabida a pretensão de ressarcimento nesse ponto, não suprindo o ônus probatório da postulante a mera declaração na peça vestibular ou mesmo do especialista no laudo pericial, consoante preconiza o art. 373, inciso I, do CPC, notadamente porque as fotos anexadas no documento técnico somente exibem as avarias estruturais do imóvel decorrentes do evento danoso. (Excerto da ementa original)
5. Cabível o pleito de ressarcimento a título de lucros cessantes pelos valores que a parte deixou de receber quanto aos locativos do imóvel nos fundos de sua residência na hipótese em que cumprido o seu ônus processual de demonstrar os fatos constitutivos do direito alegado, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil. (Excerto da ementa original)
6. Impõe-se a condenação da ré à indenização pelos danos morais sofridos pela autora quando evidenciado que a insegurança e frustração sofridas ultrapassaram o aborrecimento cotidiano, sobretudo porque a postulante foi compelida a sair da sua residência de forma imediata e com risco real de perder o imóvel por desabamento da estrutura. (Excerto da ementa original)
7. A indenização por dano moral não tem um parâmetro econômico absoluto, uma tabela ou um baremo, mas representa uma estimativa feita pelo Juiz sobre o que seria razoável, levando-se em conta, inclusive, a condição econômica das partes, sem enriquecer, ilicitamente, o credor, e sem arruinar o devedor.
8. Para a fixação do valor da indenização compensatória de danos morais é necessário observar as circunstâncias do caso concreto, as condições pessoais e econômicas das partes e a extensão do dano, de modo que o arbitramento seja feito com moderação e razoabilidade, para evitar o enriquecimento indevido do ofendido e a abusiva reprimenda ao ofensor.
9. No caso de responsabilidade extracontratual, os juros de mora incidem desde o evento danoso. Inteligência da Súmula no. 54/STJ.
10. Recurso parcialmente provido.